Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714187-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHARLEUDO BATISTA DA SILVA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, CONCEITOS FACILITY LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CHARLEUDO BATISTA DA SILVA contra acórdão desta 6a Turma Cível que negou provimento à sua apelação (ID 61064986). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. ANUÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força do disposto no art. 5o, II, da Constituição Federal e dos arts. 421 e seguintes do Código Civil, qualquer espécie de obrigação deve decorrer de lei ou de manifestação de vontade da pessoa. 2. No caso dos condomínios edilícios, regulados pela Lei 4.591/64 e pelo Código Civil, a norma estabelece expressamente o dever dos condôminos de “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais” (art. 1336, I, do Código Civil). A exigibilidade das taxas condominiais, nesses casos, decorre de lei. 3. A associação de moradores não se confunde com o condomínio edilício. Para que seja possível a cobrança de taxas de manutenção, deve haver expressa associação do proprietário, anuência com a cobrança ou previsão legal autorizativa diversa da prevista no art. 1.336, I, do Código Civil. 4. Com a vigência da Lei 13.465/2017, a cobrança de taxas de manutenção por associação de proprietários passou a ter fundamento legal próprio. Logo, a adesão à associação tornou-se irrelevante para fins de legitimar a cobrança de taxas dos moradores por ela abrangidos. 5. Na hipótese, mesmo que não existisse a Lei 13.465/2017, há elementos suficientes para demonstrar a vontade associativa do autor/apelante. O contrato de compra e venda do imóvel demonstra que o autor/apelante anuiu com a cobrança da taxa de manutenção pela associação de moradores, inclusive com a possibilidade de majoração futura de valor. 6. É obrigação do condômino pagar as taxas de manutenção estabelecidas em assembleia, cujos valores são destinados à manutenção da infraestrutura existente no local, ao fornecimento de serviços condominiais e à realização de melhorias e conservação das áreas de uso comum, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Os Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam à hipótese – que trata de loteamento fechado (particular) –, pois os recursos paradigmáticos que embasaram as teses vinculantes firmadas se referiam a associações voluntárias de moradores de bairros residenciais abertos que fecharam as ruas (vias públicas) e constituíram condomínios de fato, com acesso restrito por meio de cancela e portaria. 8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 9. No caso, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. Não houve a demonstração de afetação do estado anímico do autor/apelante (violação à integridade psíquica) ou ofensa a outro direito da personalidade (nome, imagem, integridade física, honra e etc.). 10. Recurso desprovido. Honorários majorados.” O embargante alega que houve omissão, pois o acórdão não se manifestou sobre o art. 5o, XX, da Constituição Federal – CF, o Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o Tema 492 do Supremo Tribunal de Federal – STF e os arts. 1332 a 1334 do Código Civil (ID 61525435). Em contrarrazões (ID 62767531), a ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade. Caso ultrapassada a preliminar, pede a manutenção do acórdão embargado. É o relatório. Decido. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Os presentes embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, foram opostos intempestivamente. De acordo com o art.1.023 do CPC, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Por sua vez, o art. 219 do mesmo diploma processual dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a ementa do acórdão embargado foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 05/07/2024 (sexta-feira), conforme certificado nos autos (ID 61162460). Logo, a contagem do prazo iniciou-se no dia 08/07/2024 (segunda-feira) e terminou em 12/07/2024 (sexta-feira). Os presentes embargos de declaração foram opostos em 15/07/2024 (ID 61525435) e, portanto, após o término do prazo legal. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável; obsta-se o conhecimento do recurso, pois já operada a preclusão temporal. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator